Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-21.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-21.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NADIELI PEREIRA KUHN - CPF: 068.777.091-28 (APELANTE), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), NADIELI PEREIRA KUHN - CPF: 068.777.091-28 (APELADO), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, em apelação, havia mantido a condenação ao custeio de medicamento. Sustentada omissão quanto à legislação que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais que excluem da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, especificamente o artigo 10, inciso VI, e o artigo 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada omissão relevante no acórdão quanto à análise das normas legais indicadas pela parte embargante.

4. O medicamento prescrito é de uso domiciliar e

enquadra-se na exclusão de cobertura prevista na legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão no acórdão a ausência de manifestação sobre norma legal expressamente invocada pela parte.

2. É lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar pela operadora de plano de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
207824648
) opostos por
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que “o acórdão foi omisso com relação as alegações apresentadas pela embargante no recurso de Recurso de Apelação, qual seja, a ausência de cobertura para o medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina 40mg), conforme artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 9.656/98, que não foi reformado pela Lei nº 14.307/2022.”
(Id. 207824648, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

Os embargos foram julgados e foram rejeitados.

A parte embargante interpôs recurso especial que foi provido sob o fundamento de que o acórdão “não se manifestou acerca da previsão legal de ausência de cobertura de medicamento para uso domiciliar”. (Id. 256052180, pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que “o acórdão foi omisso com relação as alegações apresentadas pela embargante no recurso de Recurso de Apelação, qual seja, a ausência de cobertura para o medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina 40mg), conforme artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 9.656/98, que não foi reformado pela Lei nº 14.307/2022.”
(Id. 207824648, pág. 3)

O artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 9.656/98 assim dispõe:

“Art. 10.

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;”

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:”

No caso dos autos, o medicamento prescrito pelo médico (ENOXAPARINA - 40MG) não se enquadra como neoplásico.

Com essas considerações
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e atribuo efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente a ação.

Em razão do improvimento da ação de origem de rigor a inversão do ônus sucumbencial, de forma que condeno a parte autora/embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia suspendo a cobrança, uma vez que a parte autora/embargada é beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025